Tribunal: STF
Processo: RHC 271730
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
FURTO SIMPLES. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA  APLICAÇÃO. CONTUMÁCIA DELITIVA. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Pedro Luis Kiss Padilha, assistido pela Defensoria Pública de Santa Catarina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 26.2.2026 a 4.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.035.403/SC, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas.
O caso
2. Consta dos autos que, em 29.1.2024, o Ministério Público estadual ofereceu denúncia contra o recorrente pela eventual prática do crime de furto simples, pois, “no dia 13 de outubro 2023, por volta das 19h, Pedro Luís Kiss Padilha adentrou nas dependências do Fort Atacadista (...) nesta comarca da Capital, com manifesto animus furandi, e de lá subtraiu, para si, 3 (três) garrafas de uísque, avaliadas em R$ 259,70 (duzentos e cinquenta e nove reais de setenta centavos), consoante auto de avaliação”  (e-doc. 5).

3. Em 3.6.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Florianópolis/SC recebeu a denúncia oferecida contra o recorrente na Ação Penal n. 5014900-48.2024.8.24.0023/SC (e-doc. 9).

4. Contra a decisão do juízo de primeira instância, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 5061356-91.2025.8.24.0000/SC no Tribunal catarinense. Em 4.9.2025, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:
“HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. ENVOLVIMENTO EM OUTRAS INFRAÇÕES PENAIS. ATIPICIDADE MATERIAL QUE NÃO PODE SER RECONHECIDA DE PRONTO. 
O valor da res furtiva, superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e o aparente envolvimento em outras infrações penais revelam a maior reprovabilidade da conduta e podem vetar o reconhecimento da atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância. 
PEDIDO DE ORDEM CONHECIDO E DENEGADO” (fl. 6, e-doc. 17).

5. Em 14.9.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi impetrado, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 1.035.403/SC no Superior Tribunal de Justiça.

Pediu-se a ordem para cassar o acórdão do Tribunal estadual e trancar a ação penal, sob alegação de ausência de justa causa decorrente de eventual incidência do princípio da insignificância na espécie
(e-doc. 3). 

6. Em 16.9.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a impetração
(e-doc. 21) e, em sessão virtual de 26.2.2026 a 4.3.2026, a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental do recorrente, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO TENTADO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do STJ que indeferiu liminarmente ordem de habeas corpus, em que se pleiteava o trancamento de ação penal por falta de justa causa, com fundamento no princípio da insignificância. 
2. O agravante foi denunciado pela prática do delito de furto tentado, tipificado no art. 155, caput, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal. A defesa alegou que o valor da res furtiva seria ínfimo e que o princípio da insignificância deveria ser aplicado. 
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina denegou a ordem de habeas corpus, considerando que o valor da res furtiva era superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e que havia aparente envolvimento do agravante em outras infrações penais, o que afastaria a aplicação do princípio da insignificância. 
4. A presidência do STJ indeferiu liminarmente o habeas corpus, com fundamento na jurisprudência da Corte que veda o uso de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de teratologia ou flagrante ilegalidade. 
5. Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, requerendo a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao órgão colegiado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
6. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, considerando o valor da res furtiva e a reiteração delitiva do agravante, para justificar a aplicação do princípio da insignificância. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão da presidência do STJ.
 8. A jurisprudência do STJ estabelece que o princípio da insignificância exige o preenchimento de quatro condições: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência de periculosidade social na ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
9. O princípio da insignificância pode ser afastado quando: (i) o valor da res furtiva for superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos; (ii) houver reiteração ou habitualidade no cometimento de crimes de natureza patrimonial; e (iii) o crime for de furto qualificado. 
10. No caso concreto, o valor da res furtiva ultrapassa 10% do salário mínimo e há demonstração de contumácia na prática de crimes patrimoniais pelo agravante, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância. 
11. Não há manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 51).

7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.

O recorrente alega que o fato de haver processos em curso “não tem o condão de demonstrar sua suposta propensão ao crime. (...) [A] simples invocação genérica da existência de processos, sem indicar a circunstância de todos os crimes, a data e o contexto dos delitos, nem mesmo a fase processual de cada feito, e, principalmente, sem a indicação de nenhuma correlação concreta com o crime ora apurado, não é suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância” (fl. 4, e-doc. 60).

Assevera que, sem formação da culpa, “esses processos são irrelevantes se considerada a presunção de inocência, postulado que originou o Enunciado da Súmula 444 do próprio STJ” (fl. 4, e-doc. 60).

Salienta que “a) se tratou de furto simples, e o contexto da denúncia (ação vigiada durante todo a empreitada e abordagem por funcionário na parte externa do estabelecimento) revelou a proximidade com a modalidade tentada, sendo, portanto, a modalidade menos reprovável do crime patrimonial; b) a res furtiva tem valor irrisório: três garrafas de whisky, avaliadas em ínfimos R$ 259,70, que equivale a 19% do salário mínimo vigente à época do fato (R$ 1.320,00); c) a vítima (Fort atacadista, uma grande rede de atacado/varejo) não suportou nenhum prejuízo no caso concreto, porque as garrafas foram imediatamente restituídas; d) o Paciente é primário e não possui antecedentes criminais” (fl. 5, e-doc. 60).

Pede o provimento do recurso ordinário para reformar o acórdão recorrido, “determinando o trancamento do processo criminal, fazendo cessar todos os gravames dele decorrentes, em virtude da ausência de justa causa verificada pela incidência do princípio da insignificância” (fl. 6, e-doc. 60).

O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões, pedindo desprovimento do recurso ordinário (e-doc. 79).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

9. No julgamento do Habeas Corpus n. 5061356-91.2025.8.24.0000/SC, o Tribunal estadual manteve decisão do juízo de primeira instância pela qual havia sido recebida denúncia contra o recorrente pela eventual prática do crime de furto simples:
“As circunstâncias apresentadas na denúncia, extraídas dos elementos informativos e delimitadoras do fato criminoso constante da acusação, além de suficientes para o exercício da ampla defesa e do contraditório, sugerem a ocorrência de infração penal, tendo em vista que esta etapa não exige prova definitiva e a dúvida acerca da veracidade da imputação deve ser resolvida na ação penal. (...)
Não se pode concluir de pronto pela atipicidade material da conduta, haja vista o valor da res furtiva e o aparente envolvimento do paciente em outras infrações penais. (...)
Em consonância, os Tribunais [Superiores] têm considerado descabida a aplicação do princípio da insignificância aos réus contumazes nos delitos patrimoniais, ainda que não condenados definitivamente. (...)
Quanto ao valor da res furtiva, a decisão vergastada está alinhada à compreensão predominante dos Tribunais, que consagrou o percentual de 10% do salário mínimo como referência de valor ínfimo para fins de aplicação do princípio da insignificância. (...)
Diga-se que eventual insucesso na subtração dos bens ou a posterior recuperação, ocorridos apenas em virtude da intervenção de terceiros, não diminuem necessariamente a reprovabilidade nem subtraem a tipicidade material da conduta. (...)
Foi esse o entendimento consolidado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos: ‘a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância’ (Tema 1.205).
Não bastasse, não passa despercebido que o paciente apenas foi localizado em virtude da aparente prática de outra infração penal e consequente prisão cautelar, como também que ostenta ação penal em andamento.
Sendo assim, considerando a observância do montante cunhado pela jurisprudência, bem como que constitui mero parâmetro, cuja aplicação ou flexibilização demanda o exame das peculiaridades do caso concreto, é prematura a intervenção desta Corte por esta via”
(fls. 2-5, e-doc. 17).

10. No julgamento do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de rejeição da denúncia, assentando ser inaplicável o princípio da insignificância à espécie, sob estes fundamentos: 
“Segundo entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ a aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento de quatro condições, a saber: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e; d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
Por outro lado, segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, o princípio da bagatela pode ser afastado quando: a) o valor da
res furtiva for superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, independentemente da condição financeira da vítima; b) houver reiteração ou habitualidade no cometimento de crimes de natureza patrimonial ou maus antecedentes criminais por crimes de outra natureza, podendo ser consideradas ações penais em curso para caracterizar a habitualidade delitiva; e c) o crime for de furto qualificado. (...)
Além disso, segundo entendimento sedimentado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.205, ’a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância’.
Por fim, inexistente laudo de avaliação, torna-se impossível verificar se os bens furtados eram de pequena monta, requisito indispensável para a aferição da expressividade ou não da lesão jurídica provocada e, consequentemente, para a aplicação do princípio da insignificância. (...)
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, no tocante à aplicação do princípio da insignificância, porque o valor do bem ultrapassa 10% do salário mínimo e foi demonstrada a contumácia na prática de crimes patrimoniais pelo paciente” (fl. 4,
e-doc. 51). 

11. O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Florianópolis/SC, na Ação Penal n. 5014900-48.2024.8.24.0023/SC, recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual contra o recorrente, em 3.6.2024 (e-doc. 9).

Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina não haver, até o presente momento, informação sobre sentença condenatória.

12. Na espécie, o Tribunal estadual manteve decisão de recebimento da denúncia contra o recorrente, afastando a incidência do princípio da insignificância. Assentou que, “quanto ao valor da res furtiva, a decisão [do juízo de primeira instância] está alinhada à compreensão predominante dos Tribunais [Superiores], que consagrou o percentual de 10% do salário mínimo como referência de valor ínfimo para fins de aplicação do princípio da insignificância” (fl. 4, e-doc. 17).

O Tribunal estadual também ressaltou que o recorrente “apenas foi localizado em virtude da aparente prática de outra infração penal e consequente prisão cautelar, como também que ostenta ação penal em andamento” (fl. 5,
e-doc. 17).

Ao manter a decisão proferida pelo Tribunal catarinense, no sentido da impossibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância ao recorrente na espécie, o Superior Tribunal de Justiça destacou que “o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, no tocante à aplicação do princípio da insignificância, porque o valor do bem ultrapassa 10% do salário mínimo e foi demonstrada a contumácia na prática de crimes patrimoniais pelo paciente” (fl. 4, e-doc. 51).

13. A reprovabilidade da conduta que impede a aplicação do princípio da insignificância foi analisada, tendo-se concluído, com fundamento na legislação de regência, que o comportamento do recorrente não pode ser tido como isolado nem despojado de relevo jurídico-penal. Somente se admite o resultado buscado, reconhecimento da atipicidade da conduta, em situações nas quais o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente.

14. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.

Este Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONTUMÁCIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 249.288-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONTUMÁCIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.903-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Sonegação fiscal. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)
3. O Plenário desta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. No caso, há registros criminais pretéritos em nome do réu, a indicar a reiteração delitiva e, por consequência, obstar o reconhecimento da atipicidade material do fato. (...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 221.546-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).

“Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas:
(i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. (...)
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC
n. 208.954-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2022).

“Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. (...)
2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC
nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). (...)
4. Ordem denegada” (HC n. 191.126, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.5.2021).

15. Pelo quadro fático delineado nestes autos eletrônicos, seria prematuro e juridicamente inadequado trancamento da ação penal neste momento processual, na via estreita do habeas corpus. Deve-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada ao recorrente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de sua defesa.

16. Para acolher as alegações do recorrente e decidir por eventual falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, sob alegação de incidência do princípio da insignificância no caso em exame, seria necessário reapreciar as provas apresentadas e afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Confiram-se, também, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MENOR. (...) PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: PRÉVIO REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 258.371-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO. (...) RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 245.569-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE RESPONSABILIDADE E DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)
2. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 
3. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à atipicidade da conduta, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 
4. Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 241.076-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).

17. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora